Tribunal: TJDFT
Processo: 0714608-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DA HABILITAÇÃO EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DIREITO DE DIRIGIR. CONTAGEM DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TERMO INICIAL: ENTREGA DA CNH. CASSAÇÃO DA CNH EM MOMENTO ANTERIOR À ENTREGA DESSE DOCUMENTO. IMPROPRIEDADE DA MEDIDA ADMINISTRATIVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Recurso interposto pelo DETRAN/DF contra a sentença de procedência do pedido (declaração de nulidade do processo administrativo de cassação n.055.026237/2009). Alegações recursais centradas, em síntese, na regularidade do processo de cassação da carteira de habilitação com fundamento no descumprimento da suspensão do direito de dirigir (infrações aplicadas após notificação da imposição da penalidade).
II. A Lei n. 9.503/97 prevê no Art. 263, I, que a cassação do documento de habilitação dar-se-á quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Disciplina que, em relação ao marco inicial do prazo de suspensão, não há definição normativa, e consoante a jurisprudência pacificada deste Tribunal, o termo a quo de contagem do prazo da penalidade da suspensão do direito de dirigir é o da efetiva data da entrega da CNH pelo condutor ou recolhimento pela autoridade de trânsito. Precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, Acórdão n.695319; 1a Turma Recursal, Acórdão n.1156207; 2a Turma Recursal, Acórdão n.1063616, 3a Turma Recursal, Acórdão n.744817.
III. Nesse contexto, comprovado que a CNH do requerente foi entregue à autoridade de trânsito em 03.11.2016 (Id 13125836 – p.23), e as infrações que fundamentam a abertura do processo de cassação são anteriores à essa entrega (01.09.2013, 11.06.2014, 22.07.2015, 01.05.2016 – Id 10389484), escorreita a sentença que reconhece a nulidade do processo administrativo no 055.026237/2009 que culminou com a cassação da CNH do requerente e todos os efeitos dele decorrentes. Precedentes do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão n.1191446, DJE: 13/08/2019, 3a Turma Recursal, Acórdão n.1189663 DJE: 06/08/2019.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Art. 55).